Tribunal: TJDFT
Processo: 0730440-26.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0730440-26.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLEBIO JOSE DOS SANTOS APELADO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL - SINAB DESPACHO Indefiro o requerimento de id 77319995, visto que a competência desta Relatoria esgotou-se com o acórdão proferido e limita-se à eventual análise de embargos de declaração, caso opostos. Requerimentos relacionados à fase de cumprimento devem ser direcionados ao Juízo competente. Intime-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator